Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717592-91.2021.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA, JOSE RAIMUNDO PEREIRA BARRETO APELADO: JOSE RAIMUNDO PEREIRA BARRETO, CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por José Raimundo Pereira Barreto e Condomínio do Reserva Taguatinga contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para condenar o Condomínio do Reserva Taguatinga ao pagamento dos cheques apresentados e rejeitou o pedido de reparação por danos morais. A tese relacionada à falha na prestação do serviço foi alegada pelo Condomínio do Reserva Taguatinga tanto na contestação quanto na apelação. Não foi apresentada reconvenção para ampliar o objeto da lide. Intime-se o Condomínio do Reserva Taguatinga para se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 31 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator